Tribunal: TJDFT
Processo: 0030669-45.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
D E S P A C H O Não há a possibilidade de cumprir a determinação do ofício no. 752/2020-1JECIVPLA (id 21823026). Isso porque o crédito no precatório em epígrafe foi recebido pelo credor ANTÔNIO WANDERLAAN BATISTA JUNIOR, em 07/03/2018, conforme documentos em anexo (id 8154058, fl. 18 a 20, 15600037) Vale destacar que, à época do pagamento, não havia nenhuma determinação judicial que impedisse o recebimento do crédito. Concedo ao presente despacho força de ofício. Instrua-se com cópias dos documentos (id 8154058, fl. 18 a 20, 15600037). Após, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto